Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-79.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705576-79.2024.8.07.0014 RECORRENTE: SARA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. RECORRIDA: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO A ENCARGO DO CREDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVADA A EXTENSÃO DO DÉBITO. INVIABILIDADE DE VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS (NÃO NOVOS) JUNTADOS INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de cobrança decorrente de contrato de fornecimento de produtos hospitalares e farmacêuticos. 2. Fatos relevantes. (i) A apelante (autora) afirmou ter fornecido produtos farmacêuticos e hospitalares sem receber a contraprestação financeira, acumulando o débito de R$ 103.211,65; (ii) A apelada (ré) alega não reconhecer essa dívida; (iii) A sentença de improcedência está amparada na insuficiência probatória; (iv) As notas fiscais completamente preenchidas foram juntadas somente após sentença, mais precisamente em sede de embargos declaratórios. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em analisar a ocorrência (ou não) de (i) cerceamento de defesa, em razão da alegada desconsideração das provas juntadas; (ii) comprovação da exigibilidade do crédito referente ao fornecimento de produtos hospitalares e farmacêuticos à parte apelada, sobretudo em razão da inovação processual decorrente da juntada tardia de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não desponta cerceamento de defesa quando a apreciação judicial das provas diverge das expectativas da parte interessada, sobretudo quando a ampla defesa e o contraditório são plenamente assegurados durante a tramitação processual, tendo a parte autora (ora apelante) apresentado e produzido todas as provas que entendia pertinentes, as quais foram submetidas ao crivo do livre convencimento motivado do julgador (CPC, art. 370). 5. Constitui encargo processual da parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. De acordo com a natureza do negócio jurídico em foco (fornecimento de produtos hospitalares e farmacêuticos), a mera apresentação de fragmentadas notas fiscais, canhotos de entrega e mensagens eletrônicas, desacompanhada de outros elementos mais contundentes para autorizar a vinculação com a extensão do débito perseguido, não se revela concretamente satisfatória aos fins pretendidos (CPC, art. 373, inc. I c/c CC, art. 113, § 1o, inc. II). 6. A apresentação extemporânea das notas fiscais completamente preenchidas (em embargos declaratórios após a sentença) caracteriza indevida inovação processual e configura violação à preclusão consumativa e aos princípios do contraditório e do não supressão de instância, sobretudo por não se tratar de documento novo, razão pela qual não devem ser valoradas na fase recursal (CPC, art. 435). IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida (preliminar rejeitada). Rejeitada também a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, desprovida. ________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 370, 373, inc. I, 435, 932, inc. III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.034.103/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07.04.2021. TJDFT, Acórdão 1655649, Rel. Des. João Egmont, DJe 07.02.2023; TJDFT, Acórdão 1959376, Rel. Des. Teófilo Caetano, DJe 06.02.2025; TJDFT, Acórdão 1974483, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 24.03.2025; TJDFT, Acórdão 1612474, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 16.09.2022; TJDFT, Acórdão 1406285, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 04.04.2022. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, incisos I e II, 369, 371, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, sustentando que cumpriu integralmente seu encargo probatório, colacionando robusta prova documental para demonstrar a efetiva venda e entrega dos materiais à recorrida. Ressalta que tais provas foram desconsideradas com base em alegações vagas da recorrida, sem contraprova. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados do STJ, TJGO e desta própria Corte de Justiça; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, incisos I e II, 369, 371, 434 e 435, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas além daquelas já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.” (REsp n. 2.195.119/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É assente o entendimento de que não se pode conhecer de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas dos julgados apontados como paradigmas” (AgRg no AREsp n. 2.860.614/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado em relação ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.605.185/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base na mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025